Tribunal: TJDFT
Processo: 0701744-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701744-22.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GUSTAVO DE SOUSA MARREIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de GUSTAVO DE SOUSA MARREIRO, preso desde 8/11/2019, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B, §2o, da Lei no 8.069/1990, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 199/201). Alega a impetrante que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, uma vez que não há nos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Acrescenta que, no caso, não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente diante da ausência de comprovação da autoria delitiva. Narra que a custódia cautelar encontra-se despida de fundamentos idôneos e que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Por fim, declara que a prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência e que a imposição de outras medidas cautelares revela-se suficiente ao fim colimado. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Inicialmente urge pontuar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se acostada aos autos e, ao que tudo indica, presente também nos autos da ação penal no 0703561-52.2019.8.07.0002 (fls. 197/201). Logo, não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 2/12/2019 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 244-B, §2o, da Lei no 8.069/1990 pelo paciente (fls. 152/153). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia, no dia 7/10/2019, o paciente, juntamente com outras pessoas, “tentaram matar a vítima FELIPE AUGUSTO CORREIA MILANEZ, efetuando golpes com instrumentos contundentes, cortantes e pérfuro-cortantes, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados (...) O motivo do crime foi torpe, revelando nítidas razões homofóbicas, uma vez que a vítima é homossexual. O crime foi praticado com emprego de meio cruel, evidenciando brutalidade fora do comum, pois a elevada quantidade de golpes em várias regiões do corpo aumentaram inutilmente o sofrimento da vítima, em contraste com o mais elementar sentimento de piedade. O crime de tentativa de homicídio foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi cercada pelos denunciados, adolescentes infratores e demais comparsas ainda não identificados, em número aproximado de 14 (quatorze) pessoas, dificultando a defesa e a tentativa de fuga”. Destaca-se ainda que o paciente foi apontado pela vítima como um dos autores dos delitos (fls. 12/19 e 54). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito ao decretar a prisão preventiva devidamente ponderou que: “No caso, a gravidade concreta do delito é evidente, tratando-se de crime de tentativa de homicídio qualificado, praticado por motivo torpe, em razão de ódio homofóbico, crime, portanto, contra as minorias. Os representados foram reconhecidos conforme autos de fls. 33,35 e 49, por meio dos quais a vítima FELIPE apontou os ora representados como os autores da violência que sofreu, cujas lesões (17 golpes) acham-se estampadas no laudo de fls. 25/6 (...) Vale destacar que, no caso especifico dos representados, a prisão preventiva se funda na garantia da ordem pública, ante a probabilidade de continuarem na prática de crimes, pondo em risco a ordem pública, pois se trata de crimes graves e que trazem grande repercussão social”. (fls. 199/201). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Acrescente-se que, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que o paciente também responde a outros dois crimes de roubo que (fls. 131/132), muito embora não se prestem para valorar seus antecedentes penais, consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revelam a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Faculto à impetrante nova juntada das mídias de ID 13905228 ao feito, uma vez que elas não possibilitam visualização. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 31 de janeiro de 2020 19:51:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora